Tribunal: TJSP
Processo: 1004398-23.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido de obrigação de não fazer. Apelante que pleiteia a reforma de sentença que reconheceu a validade de quitação pela assinatura de distrato. Devida a manutenção do julgado. Distrato firmado pelo pai da representante da Apelante, o qual agia na administração dos negócios, com concordância da representante. Validade.

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido de obrigação de não fazer. Apelante que pleiteia a reforma de sentença que reconheceu a validade de quitação pela assinatura de distrato. Devida a manutenção do julgado. Distrato firmado pelo pai da representante da Apelante, o qual agia na administração dos negócios, com concordância da representante. Validade. Reconhecimento da quitação dos valores. Sentença de procedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.